Tribunal: STF
Processo: HC 72041
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-14
Data de publicação: 1995-03-14

Ementa:
PENA-BASE  -  EXACERBAÇÃO   -  ANTECEDENTES  CRIMINAIS.
Provado  que em  ações anteriores  o  réu foi  absolvido, bem  como o
arquivamento  de um outro processo,  ao que tudo indica concernente a
inquerito, insubsistente exsurge provimento judicial baseado nos maus
antecedentes criminais, cuja inexistência revela-se nas absolvições.